Tribunal: TJES
Processo: 5007157-08.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007157-08.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERIQUE SILVA RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007157-08.2021.8.08.0000

PACIENTE: ERIQUE SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERIQUE SILVA RIBEIRO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000136-21.2021.8.08.0015, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde
18/3/2021
, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Argumentam os impetrantes que a prisão preventiva já excede o prazo razoável, pois o paciente se encontra custodiado há quase 09 (nove) meses, salientando que a audiência designada para o dia 03/11/2021, com a finalidade de instruir os autos, não foi realizada, em virtude da suspeita do corréu, CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA, ter contraído COVID-19. Aduzem, ainda, que a audiência foi redesignada para o dia 26/4/2022, o que se revela extremamente prejudicial ao paciente, visto que não deu causa a este atraso.

À vista disso, pugnam, liminarmente, pela liberdade provisória e, subsidiariamente, pela substituição da prisão cautelar por medidas cautelares insertas no art. 319, do Código Penal. No mérito, requer a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida em decisão proferida no Id. 1959788.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2151162.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2154168, opinando seja denegada a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VI ́TÓRIA-ES, 25 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007157-08.2021.8.08.0000

PACIENTE: ERIQUE SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERIQUE SILVA RIBEIRO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0000136-21.2021.8.08.0015, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 18/3/2021, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em testilha, sustentam os impetrantes que o paciente se encontra custodiado há quase 09 (nove) meses e que a audiência fora redesignada para o dia 26/4/2022, o que se revela extremamente prejudicial ao paciente, visto que não deu causa ao atraso.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal, o que macula a prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto, considerando que o discurso judicial não é mera soma aritmética, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, os seguintes requisitos: a) complexidade do feito; b) o comportamento dos litigantes; e c) a atuação do Estado-Juiz.

À vista disso, é de se pontuar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, a audiência designada para o dia 03/11/2021 restou frustrada, em virtude da ausência do corréu, CAIQUE GEOVANI FELIX DA SILVA, que estava com suspeita de ter contraído COVID-19. À vista disso, a audiência de instrução e julgamento fora redesignada para o dia 26/04/2022, por meio de videoconferência.

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que o paciente se encontra preso desde
18/3/2021
, ou seja, há 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional.

Ademais, como bem registrou a Douta Procuradora de Justiça em seu parecer ministerial
“a a
legada demora na tramitação do processo de origem não decorre de eventual desídia do magistrado que o preside, mas
sim
de fatores externos ao seu controle, os quais, por certo, vêm provocando o atraso relatado na inicial, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não visualizo uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, se considerarmos a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
26/4/2022
.

Destarte, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FATORES EXTERNOS. CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA.

1. O discurso judicial não é mera soma aritmética, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, os seguintes requisitos: a) complexidade do feito; b) o comportamento dos litigantes; e c) a atuação do Estado-Juiz.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

3. Caso em que, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que o paciente se encontra há 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional, não se visualizando uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

4. Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.